Tribunal: TJMT
Processo: 1049493-74.2022.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1049493-74.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[EUNICE CHRISTOFOLO DE MELLO - CPF: 059.216.119-64 (RECORRENTE), LIGIA IRACEMA CHRISTOFOLO DE MELLO - CPF: 039.002.861-40 (ADVOGADO), EUNICE CHRISTOFOLO DE MELLO - CPF: 059.216.119-64 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1049493-74.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

MercadoPago.com Representação LTDA

Recorrida(s):

Eunice Christofolo de Mello

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

21 de novembro de 2023

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. MERCADO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. CONTRATAÇÃO DE CRÉDITO ONLINE PELO CONSUMIDOR NÃO COMPROVADA CABALMENTE. COMUNICADO DE ROUBO DE APARELHO CELULAR. TENTATIVA DE RESOLUÇÃO NA VIA ADMINISTRATIVA. COBRANÇAS INDEVIDAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço.

2. Na exordial, a Reclamante alega, em síntese, que em 14/07/2022, foi vítima de roubo, tendo sido levado seu aparelho celular, conforme Boletim de Ocorrência colacionado na exordial, efetuando o bloqueio do telefone, chip e cartões. Ocorre que os criminosos aproveitaram para realizar fraudes bancárias no cadastro que possui com a Ré, tendo sido contratados os seguintes créditos: R$399,99, R$ 5.000,00, R$ 180,90, supostamente incluídas em cartão de crédito virtual, além de empréstimo de R$ 441,73, além de realizarem transferência bancária do Banco Bradesco para o aplicativo, sendo repassado a quantia para conta de terceiro, no valor de 4.000,00 (quatro mil reais), o que foi contestado administrativamente, todavia, sem êxito.

3. Em contrapartida, a Reclamada sustenta que o suposto furto/roubo ocorreu em 14/07/2022, no entanto, foi comunicada dos fatos somente em 09/08/2022, não havendo falha na prestação de serviço, de modo que pugna pela aplicação da excludente de responsabilidade. Nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença ou, subsidiariamente, a minoração do quantum indenizatório.

4. Compulsando os autos, verifica-se que a contratação dos empréstimos ocorreram na data do roubo, ou seja, reforça-se que as transações foram realizadas por terceiros fraudadores, ademais, observo que não houve a juntada de documento robusto para comprovar que a contratação foi realizada pela Autora e não por terceiros, em razão da ausência de biometria facial (selfie) ou cópia do documento pessoal, sendo de notório conhecimento que para a contratação digital de empréstimo e afins., as instituição financeiras solicitam o encaminhamento de cópia de documento pessoal, além da extração de biometria facial (selfie), requisitos estes capazes de validar a contratação digital, o que não foi juntado na presente ação.

5. Deste modo, se a consumidor informa ter sido vítima de roubo e desconhece as transações efetuadas em seu cadastro, tendo sido realizada a contestação administrativa e ainda assim, a empresa realiza cobrança por débitos contestados, além de permitir que terceiros fraudadores realizassem tais transações, resta configurada a falha na prestação de serviço e enseja no dever de indenização a título de dano moral.

6. Conforme consta na sentença recorrida a qual utilizo de fundamento para julgar o presente recurso: “
No mérito, o que se tem é que razão parcial assiste o pedido da parte autora.

Ressalta-se que, nestas circunstâncias, ainda que existente, em tese, vínculo negocial entre as partes, cumpre à Reclamada trazer aos autos documentos consistentes que pudessem comprovar inequivocamente a origem do débito por contraprestação de eventuais produtos fornecidos ou serviços prestados, nos termos do art. 373, II, do CPC. Entretanto, assim não o fez.
É importante destacar que a constatação da ocorrência de fraude, excepcionalmente no caso, não demanda produção de prova pericial, pois a Reclamante anexou boletim de ocorrência (id. 91548188) e bloqueio de IMEI (id. 91549795), bem como contestação a contratação (id. 91549803), a corroborar a existência de fraude. No caso concreto, o fato por si só, configura dano extrapatrimonial “in re ipsa”,
que independe de prova de sua ocorrência. Deste modo, revendo as circunstâncias da demanda, o valor deve permanecer nos limites da reparação e prevenção, sem adentrar na via do enriquecimento sem causa
”.

7. Neste sentido, a súmula 479 do STJ dispõe que: “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

8.
A sentença, alterada por meio de Embargos de Declaração, que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“
Diante do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS
mantendo a liminar por seus próprios fundamentos, bem como para: i)
declarar a inexistência do débito no valor de R$399,99
(trezentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos);
R$ 5.000,00 (cinco mil reais); R$ 180,90
(cento e oitenta reais e noventa centavos);
R$ 441,73
(quatrocentos e quarenta e um reais e setenta e três centavos), e outros débitos inerentes ao negócio jurídico
sub judice
; i
i)
condenar o requerido a restituir para a reclamante, de forma simples, a quantia de R$ 4.000,00 (
quatro mil reais)
corrigidos monetariamente pelo INPC e acrescidos de juros de 1% ao mês, a partir da data do prejuízo (Súmula 43 STJ).
iii)
condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$4.000,00
(quatro mil reais) acrescidos de correção monetária pelo índice INPC e juros de 1% a.m., ambos incidentes a partir do arbitramento desta sentença, e por corolário, julgo extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

9. Recurso improvido. Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023